Tribunal: STF
Processo: HC 65164
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-10-02
Data de publicação: 1987-10-02

Ementa:
JÚRI. ALEGAÇÃO DE NULIDADE, POR INOBSERVANCIA DOS ARTS. 480 E 481 DO
C.P.P. PRESENCA DE ESTUDANTES DE DIREITO, NO RECINTO DA VOTAÇÃO,
SILENTES, A DISTANCIA, SEM PREJUIZO PARA A DEFESA, QUE
EXPRESSAMENTE CONCORDOU COM A IRREGULARIDADE, DEIXANDO, ADEMAIS,
DE ARGUI-LA, DURANTE OU APÓS O JULGAMENTO E MESMO NA APELAÇÃO.
ARTIGOS 571, VIII, E 572, I, DO CPP.
ALEGAÇÃO SÓ FORMULADA EM 'H.C.' CONTRA O JULGAMENTO PELO JÚRI E
CONTRA O ACÓRDÃO DA APELAÇÃO, QUE O MANTEVE.
INDEFERIMENTO.
RECOMENDAÇÃO AO MAGISTRADO.